Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRAZO EXÍGUO ENTRE O ATO CITATÓRIO E A AUDIÊNCIA. RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. ARTIGO 693, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICAÇÃO SUPLETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

1. Conquanto a Lei de Alimentos (Lei n. 5.478/68) consigne expressamente a necessidade de um prazo razoável para que o réu se cientifique sobre a audiência objeto da intimação e sobre os termos dispostos na ação proposta contra si, inexiste nela qualquer delimitação acerca deste termo, competindo, assim, ao julgador a análise casuística para devida aplicação da norma.

2. Fato é que o artigo 693, parágrafo único, do Código de Processo Civil determinou a aplicação supletiva deste regramento, razão pela qual o interstício de quinze dias previsto em seu artigo 695, §2o, revela-se aplicável às ações de alimentos, ante a omissão legislativa específica sobre este prazo existente entre o ato citatório e a audiência designada.

3. Restando evidenciado o prejuízo causado aos réus em decorrência de inobservância de norma processual específica, a r. sentença não merece ser mantida, especialmente quando verificada clara ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.